Tribunal: STF
Processo: HC 115102
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Roubo majorado e Falsa identidade. Gravidade concreta da conduta. 1. Réu condenado por roubo majorado e falsa identidade, impedido de recorrer em liberdade. 2. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, na companhia de outros três indivíduos, exibe arma de fogo e faca, ameaçando vítima que é pessoa idosa. 3. Acusado que retardou a instrução processual e ainda não havia sido preso, embora passados mais de dois anos da expedição do decreto prisional. 4. Habeas Corpus não conhecido.